Tribunal: TJMT
Processo: 1033581-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033581-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), OSMAR ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 328.327.101-15 (APELANTE), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que nos autos da Ação de Busca e Apreensão julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade plena do automóvel descrito em favor do autor. Ademais, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando ausência de condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante, à luz das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a demonstração de insuficiência de recursos pela parte requerente, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

4. O juízo deve analisar caso a caso a real condição financeira da parte, sendo necessário o cotejo entre a renda declarada e as despesas ordinárias do requerente, como alimentação, moradia e transporte.

5. No caso concreto, os documentos anexados aos autos demonstram que o apelante aufere renda líquida de R$ 3.786,55, valor que, frente às despesas habituais e à natureza da demanda, revela ausência de recursos suficientes para o custeio do processo sem comprometimento da subsistência própria e familiar.

6. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal Estadual admite a concessão da gratuidade de justiça quando comprovada a situação de hipossuficiência, mesmo diante da contratação de advogado particular ou da existência de alguma renda, desde que não seja suficiente para cobrir os encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da justiça gratuita depende da demonstração de que a parte não possui recursos suficientes para custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família.

2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser corroborada ou infirmada por outros elementos constantes dos autos.

3. A análise das condições econômicas deve considerar tanto a renda quanto as despesas essenciais do requerente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 1.060/1950, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013, DJe 15.02.2013; TJMT, AI 143490/2013, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 26.02.2014; TJMT, Ap. Cív. no 1023265-25.2023.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2024, DJE 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AP 1033581-43.2024.8.11.0041

OSMAR ANTONIO DE ALMEIDA X BANCO RCI BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por OSMAR ANTONIO DE ALMEIDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de no. 1033581-43.2024, ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S/A, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a pretensão inicial, e assim, declarou consolidado a posse e a propriedade plena do automóvel, Marca HIUNDAY, modelo HB20 CONFORT 1.0, ano de fabricação 2019, cor Preta, placa QCL 1506, chassi 9BHBG51CAKP041455, nas mãos do autor.

Ainda, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pelo requerido e, assim, o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante insiste que lhe seja concedida a benesse da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 290927913.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como dito, o apelante pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família.

Pois bem.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, os documentos carreados aos autos às id’s. 290927908, 290927909 e 290927910 (comprovantes de renda no valor líquido de R$ 3.786,55), frente as despesas habituais com alimentação, saúde, moradia, transporte, somadas a natureza da lide – ação de busca e apreensão de veículo - presume-se que, ao menos neste momento, o recorrente não possui condições de custear o processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Somente para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-

financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

Neste mesmo sentido trilha o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1014955-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA –

EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SUSPENSA – ART. 98, §2° E §3° DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras do sucumbente de arcar com as custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça. (N.U 1023265-25.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder a gratuidade da justiça ao recorrente e, assim, suspender a exigibilidade da cobrança do ônus sucumbencial, conforme o art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025